Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR EMPREGADO DA CAESB. PARCIALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. A retirada do hidrômetro e posterior aferição não ocorreram conforme o programado, mas com o atraso de sete dias provocado pela empresa requerida e sem prévia comunicação à parte autora de nova data para a produção da prova pericial.
2. O artigo 474 do Código de Processo Civil preconiza que “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova” e o artigo 269 da mesma legislação processual estabelece que a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.” Nesse contexto, assiste razão à apelante quanto à necessidade de sua intimação para acompanhamento da perícia.
3. As circunstâncias do caso apontam para a existência de nulidade procedimental nos autos, decorrente do cerceamento de defesa e efetivo prejuízo para a parte que não foi devidamente intimada acerca da mudança da data de realização da "perícia", tendo sido proferida sentença de improcedência do seu pedido.
4. Apesar de o magistrado ter se referido ao laudo técnico da CAESB como prova pericial, certamente com esse não se confunde, já que referido laudo foi produzido unilateralmente por integrantes do corpo técnico pertencente aos quadros da própria concessionária requerida. A violação ao princípio da imparcialidade se mostra evidente, já que, ao que tudo indica, se revelaria improvável conceber-se a produção de laudo técnico por empregado da empresa contra o seu próprio empregador.
5. O perito não deve ter vínculo com nenhuma das partes, sob pena de gerar suspeita acerca da sua imparcialidade, subtraindo da prova técnica a força que lhe é inerente. Se a prova utilizada para o deslinde da questão restou prejudicada, a sentença, por sua vez, perdeu sua sustentação.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.